Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-40.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006908-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA - CPF: 349.822.301-10 (APELANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006908-40.2018.8.11.0003

APELANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO –
PREVENÇÃO
- PRIMEIRO RECURSO RELACIONADO A ESTA LIDE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR – ART. 930 DO NOVO CPC – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E DAS DEMANDAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que
o
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ,
REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser cumprida.

Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006908-40.2018.8.11.0003

APELANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos ora apelantes às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que opuseram aos Embargos na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004907-19.2017.8.11.003 que tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 15456265.

Ressaltam que a empresa (também apelante) devedora principal, ingressou com processo de Recuperação Judicial e a dívida cobrada pela apelada está nele incluída.

Aduzem que o plano respectivo contém cláusula expressa de supressão de garantias como forma de reestruturação do passivo e não recebeu objeção dos credores, o que levou à sua homologação, e essa decisão também não foi contestada.

Pleiteiam a exclusão da multa aplicada na origem em razão do caráter protelatório dos Embargos de declaração, pois, segundo afirmam, os apresentaram com a intenção de que o juízo se manifestasse sobre a novação operada pela homologação do plano.

Pedem o provimento do Recurso para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução e com isso, extinta a Ação de Execução nº 1004907-19.2017.8.11.0003 da 1º Vara Cível de Rondonópolis – MT.

Pugnam também pela inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id n. 64650030.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público (id nº 67844979).

Após a inclusão em sessão de julgamento, a apelada arguiu ser equivocada a prevenção certificada nesta Apelação em
16/11/2020 (Id 66493975), visto que só ocorre em relação ao Agravo de Instrumento nº 1001595 -39.2020.811.000. Entende que há conexão desta lide com a
Apelação nº 1002656-91.2018.811.0003, julgada pela 2ª Câmara de Direito Privado, porquanto as partes e a matéria são as mesmas, para onde postulam a remessa dos autos.

Os apelantes se posicionaram contrários a esse pedido (id nº 69008454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006908-40.2018.8.11.0003

APELANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1

PREVENÇÃO

Após a inclusão em sessão de julgamento, a apelada arguiu ser equivocada a prevenção certificada nesta Apelação em
16/11/2020 (Id 66493975), visto que só ocorre em relação ao Agravo de Instrumento nº 1001595 -39.2020.811.000. Entende que há conexão desta lide com a
Apelação nº 1002656-91.2018.811.0003, julgada pela 2ª Câmara de Direito Privado, porquanto as partes e a matéria são as mesmas, para onde postulam a remessa dos autos.

A partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que
o
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

Em 06/02/2020 foi distribuído para minha relatoria o Agravo de Instrumento nº
1001595-39.2020.8.11.0000, interposto de decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1006908-40.2018.8.11.0003. Portanto, aplica-se o dispositivo acima transcrito acima. Assim, está correta a certidão de id nº66493975,que reconheceu a minha prevenção para o julgamento da Apelação nos Embargos à Execução nº 1006908-40.2018.8.11.0003.

A Apelação nº
1002656-91.2018.811.0003 consiste em demanda diversa, e o fato de as partes serem as mesmas não invalida a norma mencionada acima.

Assim, rejeito a arguição de prevenção de outra Câmara.

MÉRITO

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 25/07/2017 contra os avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº B40335732-0.

Ao ingressarem com os Embargos à Execução, os apelantes informaram que a empresa emitente da referida CCB teve o plano de Recuperação Judicial homologado na Ação nº 1000400-49.2016.8.11.0003, no qual foi prevista a supressão das garantias reais e fidejussórias, e portanto os atingiu também.

A sentença de improcedência foi proferida sob o fundamento de que a novação operada na RJ não alcança os avalistas e coobrigados, consoante Súmula 581 do STJ.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, enuncia no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Logo, com a aprovação do plano, a novação abarca apenas a empresa. Porém, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

No entanto, o plano de RJ apresentado pela
apelante em 31/07/2016 contém as seguintes premissas:

Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra a empresa e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final cumprimento
. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.

A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais
, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação.

Após o pagamento de todos os Credores nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias remanescentes. Os Credores darão à empresa Recuperanda e aos seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. (Id. 1617862 da Recuperação Judicial n.º 1000400-49.2016.8.11.0003).

O recebimento do plano foi disponibilizado no DJE nº 9884/2016, de 21/10/16, e publicado em 24/10/16 na página 365, contra o que a apelada não apresentou objeção
.

Uma vez que as objeções dos outros credores foram apresentadas de forma intempestiva,
o plano foi homologado
nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005
em 10/10/2017
(id nº 10242808, da Recuperação Judicia
l),
com a manutenção de todas as premissas ali descritas.

Dessa decisão só um dos credores recorreu ( Agravo de Instrumento nº 1011800-35.2017.11.0000), mas depois pediu a sua desistência.

Com isso, o decisum que concedeu a RJ e homologou o plano
transitou em julgado em 25/04/2018
(certidão de id nº 15438191 da RJ).
Importante destacar que não houve Recurso da ora apelada contra essa homologação
.

Portanto,
apesar de a RJ não implicar na novação dos créditos no que tange aos avalistas
e
a regra
ser o prosseguimento da Execução
contra eles, por estar consignado no plano que a sua homologação geraria a extinção das garantias pessoais e das Ações propostas pelos credores, essa situação deve ser observada.

Não se cuida aqui de fazer juízo de valor sobre a legalidade ou não do que foi mantido no plano aprovado, matéria afeta ao juízo da RJ; todavia, a deliberação lá resolvida deve ser cumprida,
sob pena de ofensa à coisa julgada da sentença prolatada naqueles autos.

Dessa maneira, os Embargos à Execução devem ser julgados procedentes para extinguir a
Ação de Execução nº 1004907-19.2017.8.11.0003 da 1º Vara Cível de Rondonópolis – MT.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO CONSENTIRAM COM A CLÁUSULA.
HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO HOUVE OBJEÇÃO POR PARTE DE NENHUM DOS CREDORES. MANUTENÇÃO DA PREVISÃO CONSTANTE DO PLANO
.

1. Ação ajuizada em 15/12/2016. Recurso especial interposto em 22/10/2019. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 9/9/2020.

2. O propósito recursal é definir se a cláusula do plano de recuperação judicial, aprovado sem objeção, que impede os credores de perseguir seus créditos em face de garantidores e coobrigados está em descompasso com a Lei 11.101/05.

3. Havendo previsão no plano de soerguimento quanto à impossibilidade de os credores buscarem a satisfação de seus créditos em face de garantidores e coobrigados da recuperanda, a validade de tal cláusula está sujeita à anuência dos respectivos titulares.

4. Hipótese concreta em que não houve manifestação de credores em sentido oposto à supressão das garantias, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão que declarou a nulidade da cláusula em questão.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(REsp 1895277/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

APELAÇÃO. Embargos à execução – Instrumento particular de transação e outras avenças, firmado entre empresas – Execução movida contra a pessoa dos fiadores – Recuperação judicial da devedora principal – Sentença de improcedência dos embargos – Recurso do embargante. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Novação das obrigações da recuperanda que, em regra, não afeta direitos e privilégios que os credores tenham contra terceiros coobrigados – Inteligência dos arts. 49, § 1º e 59 da Lei nº 11.101/2005, na forma da Súmula nº 581 do STJ e da tese firmada no repetitivo REsp nº 1.333.349/SP – Distinção fática, contudo, deste feito com relação aos precedentes listados –
Recuperação judicial da empresa devedora principal, homologada pelo juízo recuperacional, que previu supressão das garantias fidejussórias e reais – Debate jurisprudencial acerca de sua possibilidade e abrangência em caso de aprovação da renúncia pela maioria da respectiva classe de credores – Inteligência dos arts. 49, § 2º e 50, § 1º da Lei 11.101/2005 – Precedentes do STJ no julgamento do REsp nº 1.532.943/MT e do REsp nº 1.700.487/MT – Caso dos autos em que tal hipótese se configurou – Prevalência da coisa julgada perante o juízo recuperacional – Extinção da execução contra os sócios coobrigados
. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1035209-35.2018.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020).

Em consequência, tem de ser afastada a multa por Embargos de Declaração protelatórios, já que essa situação não ficou caracterizada.

Os apelantes buscam também a inversão dos ônus sucumbenciais.

Segundo o §10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu motivo para a instauração do processo.

Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edicção, p. 296).

A Execução foi proposta
em 25/07/2017 apenas contra os avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº B40335732-0, antes da homologação do plano que manteve os critérios definidos para a extinção das garantias pessoais.

Assim,
o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência dos apelantes, que até aquela ocasião não eram beneficiados pelo decisum proferido na RJ, que transitou em julgado somente em 2018.

Por consequência, os apelantes devem arcar com os ônus da sucumbência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO GERADO A PARTIR DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA.
Justifica-se a condenação da sociedade empresaria demandada ao pagamento de honorários sucumbências em demanda ajuizada anteriormente a homologação do plano de recuperação judicial
. Apelo desprovido.(Apelação Cível, Nº 70083973800, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 17-06-2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se parte das razões expostas pelo apelante não combate as justificativas do juízo de origem, é inviável o conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda do objeto da execução ante a novação da dívida, e os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.
(...) (N.U 0003472-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução e, desse modo extinguir a
Ação de Execução nº 1004907-19.2017.8.11.0003 da 1º Vara Cível de Rondonópolis – MT

proposta contra os avalistas,
na forma prevista no plano de Recuperação Judicial nº 1000400-49.2016.8.11.0003. Por força do princípio da causalidade, a sucumbência fica mantida ao encargo dos apelantes.

Afasto a multa aplicada na origem, visto que não identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

1.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO

1006908-40.2018.8.11.0003

APELANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho o relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020